Tribunal: TJSP
Processo: 1504518-23.2024.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Direito à saúde – Paciente diagnosticada com diabetes mellitus tipo 2, obesidade e doença hepática esteatótica associada à disfunção metabólica – Pretensão ao fornecimento do medicamento "semaglutida" 14mg, não incorporado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para tratamento das comorbidades – Recurso interposto pela autora contra sentença de improcedência – Aplicação dos Temas 6 e

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Direito à saúde – Paciente diagnosticada com diabetes mellitus tipo 2, obesidade e doença hepática esteatótica associada à disfunção metabólica – Pretensão ao fornecimento do medicamento "semaglutida" 14mg, não incorporado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para tratamento das comorbidades – Recurso interposto pela autora contra sentença de improcedência – Aplicação dos Temas 6 e 1.234 e das Súmulas Vinculantes 60 e 61 do STF, que fixam critérios para concessão excepcional de medicamentos registrados na ANVISA, não incorporados pelo SUS – Ausência de comprovação do preenchimento dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de medicamento não padronizado – Sentença mantida – Recurso desprovido.